Tribunal: TJPA
Processo: 0804647-52.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804647-52.2022.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: IVETTE DO SOCORRO MESQUITA ARAUJO

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO A PEDIDO. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INÉRCIA DA SERVIDORA POR DEZ ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de exoneração a pedido, com fundamento na prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, diante da inércia da autora por mais de 10 anos desde o desligamento voluntário em 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é nulo o ato de exoneração da servidora municipal, sob alegação de vício de consentimento por coação, e se tal nulidade afastaria a incidência da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exoneração ocorreu em 18/10/2012, e a ação foi ajuizada apenas em 26/09/2022, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

4. Não houve produção de prova suficiente para demonstrar coação, tampouco existência de oposição ou insurgência contemporânea ao ato exoneratório, o que impede o afastamento da presunção de legitimidade do ato administrativo.

5. A ausência de publicação formal em diário oficial não caracteriza nulidade do ato, tendo em vista que a exoneração a pedido consuma-se com a ciência do interessado e deferimento pela Administração, sendo válida a divulgação interna pela afixação no mural institucional.

6. A jurisprudência pátria e os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações funcionais impedem o reconhecimento da nulidade quando não comprovado o vício e verificado o decurso do prazo legal sem manifestação da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

Aplica-se à pretensão o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0804647-52.2022.8.14.0039.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IVETTE DO SOCORRO MESQUITA ARAÚJO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo de Exoneração e Reintegração em Cargo Público nº 0804647-52.2022.8.14.0039,
ajuizada pela Apelante em face do
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

A autora alega que ingressou no serviço público municipal em 2003, exercendo a função de Auxiliar Administrativo e, posteriormente, Chefe de Setor de Licitação. Afirma ter sido designada como Coordenadora Geral da Unidade de Gestão Energética criada pelo Decreto Municipal n.º 378/2006, o qual previa benefícios como o pagamento da conta de energia dos coordenadores.

A exoneração do cargo teria ocorrido em 18/10/2012, porém, segundo a autora, sob coação psicológica e constrangimento extremo, causados por mudanças na gestão administrativa municipal.

Sustenta que o ato administrativo de exoneração não foi devidamente publicado, como exigido pela Lei Municipal n.º 422/1987, razão pela qual sequer se operou formalmente a vacância do cargo.

Menciona a teoria dos vícios do consentimento, particularmente a coação, como fundamento jurídico para anular o ato de exoneração, e pleiteia sua reintegração ao cargo público, com pagamento retroativo de proventos desde a data do pedido de exoneração.

Requer indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, declaração de nulidade do ato de exoneração, e reintegração imediata e definitiva ao cargo que ocupava.

O Município de Paragominas apresentou contestação alegando preliminar de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da Lei nº 9.784/99, sustentando que o prazo se iniciou com o pedido de exoneração em 2012. No mérito, afirmou que o ato foi regularmente praticado, negou a alegação de coação e afirmou que a publicidade se deu por afixação no mural da Prefeitura, conforme prática vigente à época. Impugnou os pedidos de danos materiais e morais.

Proferida sentença pelo Juízo de origem, foi acolhida a prejudicial de prescrição, com julgamento de improcedência do pedido e resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. A parte autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os argumentos da inicial.

Sustenta, em síntese, que o prazo prescricional não se aplica ao caso por se tratar de nulidade absoluta, e que não houve publicação do ato de exoneração.

Afirma que a exoneração foi obtida por meio de um pedido forçado e já previamente redigido, sendo a sua assinatura apenas um ato formal imposto, o que configura vício de consentimento e nulidade absoluta do ato administrativo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial, incluindo a reintegração, pagamento de proventos e indenização por danos morais, além da concessão da gratuidade de justiça em grau recursal.

O Município apresentou Contrarrazões, defendendo o acerto da sentença, reafirmando a tese da prescrição quinquenal e da validade do ato administrativo.

O Ministério Público apresentou parecer, opinando pelo desprovimento do recurso, em razão da decadência prevista no artigo 54 da Lei nº 9.784/99 e da ausência de prova da coação alegada.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de reconhecimento da nulidade de ato administrativo de exoneração, com fundamento em suposta coação, e à alegação de ausência de publicidade, frente à prescrição ou decadência do direito de ação.

A apelante sustenta que o ato de exoneração estaria eivado de vício de consentimento – mais precisamente, coação – e que, por essa razão, configurar-se-ia nulidade absoluta, sendo imprescritível o direito de anulação. Essa alegação, no entanto, não se sustenta à luz da legislação vigente nem da interpretação doutrinária consolidada.

De início, cumpre destacar que não há qualquer prova documental ou testemunhal contemporânea aos fatos que comprove coação efetiva e direta no momento do pedido de exoneração. O único documento é o próprio pedido de exoneração, sem registro de protesto ou denúncia à época, baseando-se a tese de vício de consentimento, exclusivamente em alegações unilaterais sem respaldo documental ou testemunhal.

Não obstante, vislumbra-se que o pedido de exoneração foi formalizado em 2012, tendo a ação sido ajuizada apenas em 2022, ou seja, dez anos após a prática do ato, o que excede em muito o prazo decadencial de cinco anos.

É certo que as pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública possuem seu prazo prescricional regulado pelo Decreto Federal n.º 20.910/1932, que em seu artigo 1º assim estabelece:

"Art. 1º as dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

No presente caso, o termo inicial do prazo prescricional é a data de exoneração em 18/10/2012, e a presente ação, repiso, foi ajuizada apenas em 26/09/2022, quase dez anos após o fato gerador da pretensão.

O argumento de que o ato seria nulo por coação não afasta a incidência do art. 54, pois a coação alegada não foi demonstrada por nenhum meio de prova robusto ou inequívoco.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer que a alegação genérica de coação psicológica não é suficiente para afastar o prazo decadencial, sobretudo quando não acompanhada de elementos concretos que demonstrem a existência de vício na manifestação de vontade. O ônus da prova cabia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, o qual não foi satisfeito.

Não se está, aqui, diante de um ato de demissão arbitrária ou ex officio, mas de pedido formal de exoneração assinado pela própria servidora, cuja presunção de legitimidade e veracidade só pode ser elidida por prova inequívoca, ausente nos autos.

Ademais, ainda que a apelante alegue que o ato de exoneração não teria sido publicado nos termos exigidos pela Lei Municipal nº 422/1987, o que impediria sua eficácia e implicaria em inexistência jurídica, cumpre esclarecer que o ato administrativo de exoneração a pedido não requer a mesma publicidade de um ato de provimento ou de exoneração ex officio.

Trata-se de ato de natureza bilateral, cuja eficácia se consuma com o deferimento do pedido e ciência do interessado. A publicidade por afixação no mural da Prefeitura, como comprovado pelo Município, constitui meio válido e usual de divulgação no âmbito municipal, sobretudo quando não demonstrada a existência de norma local que imponha obrigatoriamente a publicação em Diário Oficial.

Mesmo que se admitisse alguma irregularidade formal quanto à publicidade, ela não teria o condão de transformar o ato em inexistente ou nulo de pleno direito, especialmente após
mais de uma década de inércia da servidora
, que jamais manifestou qualquer oposição concreta ao desligamento.

A ausência de oposição ou insurgência imediata demonstra ciência inequívoca do ato, iniciando-se, assim, o prazo prescricional.

Dada a incidência da prescrição (ou decadência, na linha do Ministério Público), os pedidos de mérito tornam-se prejudicados. Ainda assim, mesmo se não houvesse prescrição, a procedência da pretensão de reintegração demandaria a invalidação do pedido de exoneração por vício de vontade, o que, conforme demonstrado, não ocorreu.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/07/2025